Tribunal: TJES
Processo: 0029480-59.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029480-59.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ART PAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP e outros (2)
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0029480-59.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ART PAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP, MARIA TEREZA MONT ALVAO MEIRA, LUCIO FLAVIO OTAVIANO MEIRA

Advogado do(a) APELANTE: MARIO AUGUSTO TEIXEIRA NETO - ES15081
Advogados do(a) APELANTE: MARIO AUGUSTO TEIXEIRA NETO - ES15081, MARCIO DE SOUZA OLIVEIRA GONCALVES - RJ165676-A
Advogados do(a) APELANTE: MARIO AUGUSTO TEIXEIRA NETO - ES15081, MARCIO DE SOUZA OLIVEIRA GONCALVES - RJ165676-A
APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) APELADO: MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - MG56526-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Lúcio Flávio Otaviano Meira e Maria Tereza Montalvão Meira
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória/ES (fls. 125/127), que rejeitou os embargos à ação monitória opostos pelos ora apelantes, e constituiu, em prol do apelado, de pleno direito, na forma do artigo 701, § 2º, do Código de Processo Civil, o título executivo judicial, cujo valor, em 30/09/2017, alcançava R$ 180.002,23 (cento e oitenta mil, dois reais e vinte e três centavos), incidindo sobre tal valor os encargos nos moldes contratados.

Via de consequência, condenou os apelantes, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões, os apelantes sustentaram (fls. 129/140): i) nulidade da renovação automática da cláusula de fiança.

O apelado apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (fls. 144/149).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0029480-59.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ART PAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP, MARIA TEREZA MONT ALVAO MEIRA, LUCIO FLAVIO OTAVIANO MEIRA

Advogado do(a) APELANTE: MARIO AUGUSTO TEIXEIRA NETO - ES15081
Advogados do(a) APELANTE: MARIO AUGUSTO TEIXEIRA NETO - ES15081, MARCIO DE SOUZA OLIVEIRA GONCALVES - RJ165676-A
Advogados do(a) APELANTE: MARIO AUGUSTO TEIXEIRA NETO - ES15081, MARCIO DE SOUZA OLIVEIRA GONCALVES - RJ165676-A
APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) APELADO: MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - MG56526-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença que rejeitou os embargos à ação monitória opostos pelos ora apelantes, e constituiu, em prol do apelado, de pleno direito, na forma do artigo 701, § 2º, do Código de Processo Civil, o título executivo judicial, cujo valor, em 30/09/2017, alcançava R$ 180.002,23 (cento e oitenta mil, dois reais e vinte e três centavos), incidindo sobre tal valor os encargos nos moldes contratados.

Via de consequência, condenou os apelantes, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Ao que se vê dos autos, o apelado ajuizou ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito (capital de giro), no qual os apelantes figuraram como fiadores, devidamente acompanhado dos demonstrativos de débito e memória de cálculo atualizada.

Dispõe o artigo 835, do Código Civil, que o fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias após a notificação do credor.

Sobre o tema o colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido “
da validade da cláusula que estabelece a prorrogação automática da fiança com a renovação do contrato principal, cabendo ao fiador, acaso intente sua exoneração, efetuar, no período de prorrogação contratual, a notificação de que reza o art. 835 do Código Civil
”. (AgInt no REsp 1698392/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 19/11/2018).

Neste sentido também se manifestou a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da validade da cláusula que estabelece a prorrogação automática da fiança com a renovação do contrato principal, cabendo ao fiador, acaso intente sua exoneração, efetuar, no período de prorrogação contratual, a notificação de que reza o art. 835 do Código Civil. (AgInt no REsp 1698392/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 19/11/2018). 3. Considerando a previsão expressa no contrato, não resta dúvidas que merece incidência a aludida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reputa lícita a prorrogação automática do contrato assessório de fiança de forma conjunta com a obrigação principal. (TJ-ES - APL: 00159301220088080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 12/06/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2018).
(TJES, Classe: Apelação, 011160186562, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 22/07/2019).

Compulsando os autos, verifico que o contrato em questão foi expresso ao prever em suas cláusulas 14ª e 27ª, respectivamente, a possibilidade de prorrogações sucessivas do contrato de abertura de crédito, bem como a condição de fiador dos apelantes e a sua responsabilização pelas respectivas obrigações mesmo nos períodos de prorrogação.

Acerca da tese de irregularidade dos documentos apresentados na inicial, de igual modo, não merece prosperar a tese dos apelantes, tendo em vista que foram juntados o contrato de abertura de crédito acompanhado do respectivo demonstrativo de débito, nos moldes da Súmula nº 247, do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.
(Súmula 247, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/05/2001, DJ 05/06/2001, p. 132).

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação cível, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ABERTURA DE CRÉDITO. CAPITAL DE GIRO. FIADORES. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE. DESNECESSÁRIA ANUÊNCIA. ARTIGO 835 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ao que se vê dos autos, o apelado ajuizou ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito (capital de giro), no qual os apelantes figuraram como fiadores, devidamente acompanhado dos demonstrativos de débito e memória de cálculo atualizada. 2. Dispõe o artigo 835, do Código Civil, que o fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias após a notificação do credor. 3. Sobre o tema o colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido “da validade da cláusula que estabelece a prorrogação automática da fiança com a renovação do contrato principal, cabendo ao fiador, acaso intente sua exoneração, efetuar, no período de prorrogação contratual, a notificação de que reza o art. 835 do Código Civil”. (AgInt no REsp 1698392/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 19/11/2018). 4. Compulsando os autos, verifico que o contrato em questão foi expresso ao prever em suas cláusulas 14ª e 27ª, respectivamente, a possibilidade de prorrogações sucessivas do contrato de abertura de crédito, bem como a condição de fiador dos apelantes e a sua responsabilização pelas respectivas obrigações mesmo nos períodos de prorrogação. 5. Acerca da tese de irregularidade dos documentos apresentados na inicial, de igual modo, não merece prosperar a tese dos apelantes, tendo em vista que foram juntados o contrato de abertura de crédito acompanhado do respectivo demonstrativo de débito, nos moldes da Súmula nº 247, do colendo Superior Tribunal de Justiça.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.